Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLI
CO E COLETIVO

Número Único
:

1006690-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEICAO - CPF: 801.938.891-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - ALEGAÇÃO DE INVALIDADE- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA ENFERMIDADE COM O PASSAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-Para a concessão da aposentadoria por invalidez, mister se faz é necessária instrução probatória, pois não restou demonstrada, que a eventual invalidez seja anterior ao passamento, conforme pascentada jurisprudência da Corte Cidadã: Precedentes: Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

2- Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.1006690-79.2022.811.0000.

Sustenta a Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “é portadora de Cegueira em seu olho direito, Glaucoma e Prolapso do humor vítreo, além da Síndrome de Seio Cavernoso, cujo quadro neurológico é irreversível e permanente”.

Ressalta que "a Agravante era dependente de seus pais desde o ano de 2015, em razão do aparecimento e agravamento da enfermidade, o que teve significativo impacto em sua vida, impedindo a realização de atividades que antes realizava.".

Por fim, requer a retratação da decisão.

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo (id.153838180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento.

Inicialmente, insta salientar que Agravante Leonice Margareth de Almeida Conceição descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, tampouco, há que se falar em prescrição, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]O recurso não merece provimento almejado.

Isso porque, a Agravante não demonstrou a dependência econômica e nem a pré-existência de invalidez, devendo, requisitos necessários a concessão da pensão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU o RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE- FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO INVÁLIDO – ESQUIZOFRENIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz. 2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida. 3. Recurso não provido. (N.U 1007454-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

É certo que a Agravante é filha de servidores públicos falecidos, contudo, nesse momento processual, não é possível a constatação de invalidez e dependência econômica, sem a devida instrução probatória., posto que, o Processo Administrativo n. 396357/2020, apura-se, que o óbito de Geraldino da Conceição se deu em 5.4.2016, já a constatação da invalidez em 11.7.2016, ou seja, após o falecimento.

Aliado a isso, o laudo pericial, atesta que não há, incapacidade, para as atividades laborais e, como consequência, inexiste invalidez, conforme (id. 78953043 - Ação de base).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR. APLICABILIDADE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ QUE, SEGUNDO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, É POSTERIOR AO ÓBITO DO SERVIDOR. DIREITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. In 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum)" (AgRg no REsp 1.321.225/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/8/2016). 3. Nos termos do "art. 5º, II, da Lei n. 3.373/58, não faz jus ao benefício de pensão por morte o dependente que tenha apresentado invalidez em período posterior ao óbito do genitor, uma vez que em se tratando de benefício de cunho previdenciário, sua concessão rege-se pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador" (AgRg no AREsp 692.663/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 332.177/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJU 4/2/2002; REsp 1.656.690/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 30/6/2017; AREsp 1.103.995/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 8/6/2017. 4. A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto ao momento da eclosão da invalidez da parte agravante, demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgInt no REsp n. 1.476.974/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe de 16/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. FILHO MAIOR INVÁLIDO.PENSÃO. CONCESSÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.1. [...]2. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se tratando de dependente maior inválido, "basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado" (REsp 1.776.399/CE, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012).3. Para concluir que não ficou demonstrada a condição de inválido do autor, o Regional levou em conta a data da sentença de interdição, a qual foi posterior ao óbito do instituidor da pensão.4. Para o Superior Tribunal de Justiça é desinfluente a sentença de interdição ter sido prolatada após a morte do instituidor do benefício, pois a "interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado" (REsp 1.469.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 22/09/2014).5. [...]6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1612143/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 16/10/2019)”.

No caso em apreço, é necessária instrução probatória, pois não restou demonstrada, que a eventual invalidez seja anterior ao passamento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, do CPC.

Ne
ssa linha de intelecção, mister se faz
é necessária instrução probatória, pois não restou demonstrada, que a eventual invalidez seja anterior ao passamento, conforme pascentada jurisprudência da Corte Cidadã: Precedentes
:

Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Adema
is, o Laudo Pericial efetuado pela Junta Médica Oficial do Estado de Mato Grosso concluiu que “A pericianda apresenta limitações físicas, porém não está incapacitada para todas as atividades laborais, ou seja, não há invalidez.” (id n. 127414178).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023